Tribunal: TJBA
Processo: 8002668-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002668-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve a internação provisória decretada pelo Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA, em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), ocorrido em 17 de março de 2024. A defesa alega a ilegalidade da medida por ausência de contemporaneidade, visto que a decisão foi proferida quase dois anos após o fato, e pela fragilidade dos indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. As questões em debate são: a) a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de contemporaneidade para a decretação da internação provisória; b) a suficiência dos indícios de autoria para justificar a medida extrema; e c) a adequação e a necessidade da internação provisória, em detrimento de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria do ato infracional análogo ao latrocínio estão devidamente demonstrados no procedimento investigativo, que aponta o paciente como o autor do disparo fatal. A identificação resultou de uma complexa apuração, envolvendo a análise de imagens de câmeras de segurança, o rastreamento dos suspeitos e a confirmação de dados cadastrais junto a uma instituição de ensino, afastando a alegação de fragilidade probatória. 4. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a demora na decretação da medida cautelar foi justificada pela complexidade das diligências investigativas necessárias para a elucidação da autoria. A gravidade concreta do ato, um latrocínio praticado com emprego de arma de fogo, e a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu comportamento audacioso após o crime, demonstram a persistência do risco à ordem pública, legitimando a necessidade atual da medida. 5. As medidas cautelares diversas da internação mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade excepcional do ato infracional e da periculosidade demonstrada pelo paciente, sendo a internação provisória a única medida capaz de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A complexidade das diligências investigativas para a apuração de autoria em crimes graves justifica a decretação da prisão preventiva ou internação provisória mesmo após lapso temporal significativo, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade quando a necessidade da medida persiste. 2. A gravidade concreta do ato infracional, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da internação provisória como garantia da ordem pública. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se inadequada quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a internação provisória é a única medida suficiente para resguardar o meio social." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 108 e 122; Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de Processo Penal), arts. 312 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8002668-79.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente MANUEL LUIZ BARBOSA DOS SANTOS, sendo impetrado o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.